Tribunal: TJDFT
Processo: 0716090-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. DEPOIMENTO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas existentes nos autos são suficientes para o julgamento de procedência do pleito condenatório deduzido na denúncia. A materialidade e a autoria dos delitos de desacato e de lesão corporal grave encontram-se suficientemente evidenciadas nas declarações harmônicas e coerentes dos policiais militares, corroboradas pelos demais elementos de prova carreados aos autos.
2. O depoimento prestado por policial militar, concorde com os demais elementos de prova e não contraditado ou desqualificado, é dotado de presunção de veracidade, na medida em que emanado de agente público no exercício de suas funções.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.